Tribunal: STF
Processo: Rcl 48093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Governador Valadares em face de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Autos nº 0157854-74.2015.8.13.0105), que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “Trata-se de agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil – CPC interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada em regime de repercussão geral. 
    É o relato do necessário. 
    A via eleita é imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos é o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, conforme estabelece o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal.
    Considerando-se haver expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC no lugar do agravo interno. 
    Em situações como a deste feito, os Tribunais Superiores têm determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa ao Tribunal ad quem, uma vez que as Cortes de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015 contra decisão de negativa de seguimento a recursos especiais e extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, respectivamente.
    [...]
    Desse modo, estando a decisão ora agravada lastreada, exclusivamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC é manifestamente incabível. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo.”
    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, determinando o envio do recurso de agravo a esta Suprema Corte.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, o recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público – está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federa no Tema 163 da repercussão geral. 
    6. Considerando que a referida decisão teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. Nesse sentido, transcrevo a ementa da Rcl 37.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    7. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, atribuir valor à causa e regularizar a representação processual.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator